Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708042-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: A. L. G. S. D., ANA PAULA GONCALVES DA SILVA REPRESENTANTE: ANA PAULA GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o d. juízo a quo rejeitou a impugnação, sob o argumento de que, por se tratar de condenação solidária da agravante e da codevedora Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A, não prospera o argumento de que já teria sido solvida a obrigação devido ao pagamento integral de sua cota parte. Em suas razões recursais, sustenta a agravante que foi condenada, no processo cognitivo, solidariamente com a requerida Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A, ao pagamento, em favor da autora, de compensação por danos morais e, ainda, de honorários sucumbenciais. Alega ter realizado o pagamento de sua cota parte da obrigação executada, conforme petição de ID 49633828 – pp. 1/2, de modo que a demanda deve prosseguir apenas em relação à executada Aliança Administradora. Defende, nesse sentido, que deve ser declarada a solvência da obrigação, ainda que indevidamente, já que é parte ilegítima para responder pelo contrato que embasa a ação, o qual foi firmado apenas com a codevedora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada nos termos expostos. Preparo ao ID 15475301. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença deflagrado pelas agravadas Ana Paula Gonçalves da Silva e sua filha A. L. G., representada pela primeira, em desfavor da agravante e de Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A , tendo por objeto o valor total da condenação relativa à compensação pelos danos morais sofridos, e dos honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau, assim como os recursais. Vale colacionar o dispositivo da sentença, mantida em grau recursal: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor das autoras, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condeno autora e ré, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do que preconiza o art. 85, § 2o, do CPC. (ID 27056453 – p. 5) De início, cumpre destacar que a discussão acerca da legitimidade passiva não tem lugar no cumprimento de sentença, visto que tal matéria de defesa poderia ter sido apresentada em contestação, muito antes do trânsito em julgado daquela. Ressalte-se, ademais, que a ilegitimidade passiva passível de ser arguida em sede de impugnação é aquela que ressai da própria fase executiva. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PRECLUSA. NULIDADE DA PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MORTE. SÓCIO. PESSOA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. 1. Uma vez reconhecida a legitimidade passiva em sede de sentença com transito em julgado, incabível se mostra nova discussão sobre a matéria em sede de cumprimento de sentença porquanto operou-se a preclusão da matéria, nos termos do que preconiza o art. 507 do CPC/2015. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1118470, 07062536420188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 27/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. DESCABIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. I. A ilegitimidade passiva dedutível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença é somente aquela que desponta na própria fase executiva, ou seja, após a constituição do título judicial. II. A partir do instante em que a sentença transita em julgado, a legitimidade das partes fica suplantada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. III Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.720261, 20130020016716AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2013, Publicado no DJE: 15/10/2013. Pág.: 130, grifo nosso) Portanto, tem-se por preclusa a matéria atinente à legitimidade passiva da agravante. Ultrapassada a questão, não se verifica a alegada solvência da obrigação executada. Isso porque, ao que se extrai do dispositivo sentencial, a condenação da agravante e da executada Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A se deu de forma solidária. E, nos termos do artigo 264 do Código Civil, “há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.” Ademais, por força da responsabilidade solidária, o credor pode exigir e receber de um ou de alguns dos devedores a dívida comum, e, caso um dos devedores satisfaça a dívida por inteiro, poderá exigir dos codevedores, em ação regressiva, a quota parte do débito, conforme redação dos artigos 275 e 283 da Lei Adjetiva Civil. Veja-se: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores. Sobre o tema, colaciona-se o seguinte precedente: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS POR SÓCIO-COTISTA. PESSOA JURÍDICA SEM INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. SOCIEDADE EM COMUM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA. SÓCIO CONTRATANTE EXCLUÍDO DO BENEFÍCIO DE ORDEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONFISSÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preceitua o art. 985 do Código Civil que a sociedade somente adquire personalidade jurídica com a inscrição dos seus atos constitutivos no registro próprio. 2. Sem personalidade jurídica, a sociedade empresarial não é titular de direitos e obrigações, razão pela qual os seus sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. 3. No caso da sociedade em comum, desprovida de personalidade jurídica, resta excluído do benefício de ordem o sócio que contratou pela sociedade, tornando-se parte legítima para responder, com seu patrimônio pessoal, pelo débito oriundo da contratação. 4. Tratando-se de obrigação solidária passiva, o credor tem a faculdade de exigir e receber de um ou alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, conforme teor do art. 275 do Código Civil. 5. Comprovados os fatos constitutivos do direito do autor e não tendo o réu logrado demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele, a dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373 do CPC, conduz à procedência dos pedidos autorais. 6. Demonstrada a ciência do réu quanto ao valor devido, bem como a sua anuência com a forma de pagamento, tem-se por válida a cobrança tal como pleiteado na inicial. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1128340, 07086300520188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sendo assim, com base nos fundamentos ora declinados, mostra-se, neste juízo de cognição sumária, acertada a decisão impugnada. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora